Tribunal: TJSP
Processo: 2310344-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de execução fiscal – Decisão que indeferiu a tutela recursal – Irresignação da parte agravante – Não cabimento – Ausentes elementos que fossem capazes de alterar a decisão recorrida – Inexistência dos pressupostos legais a autorizar a tutela recursal pleiteada – Recorrente limitou-se a discorrer sobre as mesmas teses já aventadas na petição inicial do agravo de

Ementa:

AGRAVO INTERNO – Ação de execução fiscal – Decisão que indeferiu a tutela recursal – Irresignação da parte agravante – Não cabimento – Ausentes elementos que fossem capazes de alterar a decisão recorrida – Inexistência dos pressupostos legais a autorizar a tutela recursal pleiteada – Recorrente limitou-se a discorrer sobre as mesmas teses já aventadas na petição inicial do agravo de instrumento – Inexistência de fato novo ou prova inédita – Decisão mantida – Recurso não provido.